Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-78.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010181-78.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 02.016.440/0001-62 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - CPF: 930.806.540-72 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), FABIO KUBIAK - CPF: 025.635.350-69 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010181-78.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o
1010181-78.2024.8.11.0015

1a Recorrente
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
: Fabio Kubiak

2o Recorrente
: Fabio Kubiak

Recorrido
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambos os litigantes em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito e fixando indenização por dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito em razão de débito supostamente inexistente;

(ii) analisar a configuração do dano moral indenizável e o valor fixado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A ausência de comprovação, pelo autor, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do débito configura responsabilidade civil pela negativação indevida.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições nos últimos cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II, e art. 932, V, "a"; Lei n.o 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Conclusão n.o 5/1a TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010181-78.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o

1010181-78.2024.8.11.0015

1a Recorrente
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
: Fabio Kubiak

2o Recorrente
: Fabio Kubiak

Recorrido
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
RGE Sul Distribuidora De Energia S.A. e Fabio Kubiak
.

Ação:
declaratória de inexistência de dívida cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id.

268464342
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a requerida ao pagamento de danos morais por negativação indevida, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso Cível Inominado Fornecedora
(Id.
268464343
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado Consumidor
(Id.
268464346
)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 268464349)
:
apresentadas apenas pela fornecedora, nos quais requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010181-78.2024.8.11.0015

RECURSO INOMINADO N.o
1010181-78.2024.8.11.0015

1a Recorrente
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
: Fabio Kubiak

2o Recorrente
: Fabio Kubiak

Recorrido
: RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os ligantes em face da sentença proferida.

No recurso interposto pela companhia de energia, a pretensão é de afastamento da condenação imposta e de improcedência da ação.

A parte consumidora pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

No que diz respeito ao mérito, em face da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da parte consumidora foi apontado junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, por débito inexistente.

Destaco que, se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação dos serviços, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, concluo ponderando que restou configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente, pois não comprovou a existência de relação jurídica com a recorrida.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação do autor relativo aos últimos 5 (cinco) anos, é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 5, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Por essas razões, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE CONSUMIDORA
e no tocante ao recurso da fornecedora,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, conforme fundamentação supra, mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios a serem impostos a parte fornecedora, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

E quanto a parte autora, em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025